Tribunal: TJDFT
Processo: 0736428-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736428-94.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLANALTO TRANSPORTADORA LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PLANALTO TRANSPORTADORA LTDA - EPP contra a seguinte decisão proferida no MANDADO DE SEGURANÇA impetrado em face de ato do “SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA DA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL”: “Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, no qual a impetrante requer a suspensão da cobrança de crédito tributário, ITBI, incidente na integralização de seu capital social com bens imóveis, sob o argumento de que faz jus à imunidade tributária. Passo a apreciar a liminar. O mandado de segurança tem por objetivo a tutela e proteção de direito líquido e certo lesado ou ameaçado de lesão em razão de ilegalidade ou abuso de poder por conta de ato de autoridade pública. Embora o ato declaratório n.o 719/2019 tenha suspendido a exigibilidade do ITBI na operação realizada pela impetrante, integralização de capital social, em ato administrativo posterior, n.o 567/2024, aquele foi cassado. De fato, o artigo 156, § 2o, I, da CF, reconhece a imunidade tributária relativa ao ITBI na operação destinada a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização ou integralização de capital social. Ocorre que, ao contrário do que alega a impetrante, não se trata de imunidade incondicionada. A parte final do referido dispositivo constitucional condicionada a referida imunidade à atividade preponderante. Se a atividade preponderante for a compra e venda de bens e direito, locação de imóveis ou arrendamento mercantil, não incide a imunidade tributária. Não há qualquer precedente vinculante que reconheça o caráter incondicionada da imunidade, conforme defende o autor. No caso, a exceção da parte final do § 2o do inciso II do artigo 156 se refere a todas as hipóteses, inclusive a integralização de capital social com imóvel. O objetivo é justamente evitar que a pessoa jurídica seja utilizada apenas e tão somente como mecanismo de redução de carga tributária. A imunidade tem por objetivo dinamizar as relações econômicas e não permitir que a personalidade da pessoa jurídica seja utilizada para redução da carga tributária, sem qualquer finalidade econômica ou atividade concreta. É simples. Atualmente, o que se verifica é a proliferação de pessoa jurídica constituídas apenas para serem titulares de imóveis, com o objetivo exclusivo de reduzir tributo, em operações econômicas com estes imóveis, em especial locação. Portanto, diante da finalidade da norma constitucional, não há qualquer base jurídica para a defesa de imunidade incondicionada. Por outro lado, a impetrante associa, de forma absolutamente indevida, a tese da imunidade incondicionada com o tema 796 do STF, decidido em sede de repercussão geral. O tema 796 do STF não trata de imunidade incondicionada, mas de limites da imunidade. De acordo com a referida tese, a imunidade é restrita ao valor do capital social integralizado, ou seja, o excesso não se submete a imunidade. De acordo com o tema 796, se o capital social é de 100 e o imóvel utilizado para integralizar esse capital social é de 120, se for o caso, a depender da atividade preponderante, a imunidade é limitada ao 100, valor do capital social. O excesso, 20, não se submete a imunidade. É esse o objeto do tema 796 e não a imunidade incondicionada. Como é claro o tema, a imunidade não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. Portanto, não tem qualquer relação com a mera tese defendida pelo autor de imunidade incondicionada. Ainda que na discussão do tema 796 tal questão possa ter sido ventilada, o foi como argumento de passagem e não como razão de decidir da tese central, motivo pelo qual não há vinculação. Tanto isto é verdade que o STF afetou o tema 1348 justamente para definir se no caso de integralização de capital social com bens e direitos, a imunidade é condicionada ou incondicionada. A afetação deste tema comprova que a questão não foi definida. No caso concreto, os agentes de fiscalização solicitaram da autora documentos para analisar a atividade preponderante. Em razão da ausência de documentos, os agentes de fiscalização registraram que a pessoa jurídica não respondeu aos questionamentos a respeito dos lançamentos das receitas operacionais. Veja, no caso, independente da questão relativa à atividade preponderante, os fiscais pretendiam obter informações sobre o destinatário das receitas operacionais, o que não foi respondido. Portanto, neste caso, há ainda outra questão, qual seja, a recusa em colaborar com a administração para análise dos documentos contábeis da pessoa jurídica impetrante, que impossibilitou a caracterização da atividade preponderante. Portanto, não há direito líquido e certo à imunidade no presente caso. Neste momento, presume-se a legalidade e legitimidade do ato administrativo que suspendeu o primeiro ato declaratório. Isto posto, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora para, em 10 dias, prestar informações. Dê-se ciência à pessoa jurídica interessada para, se quiser, intervir no feito, o que defiro. Após ao MP. Em seguida, voltem conclusos para sentença.” A Agravante sustenta (i) que a decisão agravada, “sem mencionar nenhum overruling ou distinguish entre os fatos e o direito, deixou de aplicar precedente vinculante, consoante o inc. V do art. 927, CPC”; (ii) que “o Conselho Especial/TJDFT, em 2021, via incidente de arguição de inconstitucionalidade, reconheceu que a imunidade do ITBI relativa à integralização de capital social é incondicionada e alcança as operações de transferência de imóveis para integralização de capital, mesmo quando a empresa adquirente tem como atividade principal a compra e venda, locação ou arrendamento de bens imóveis”; (iii) que “o E. TJDFT entendeu que o DF – nos art. 3, § 1o, da Lei Distrital no 3.830/2006 e o art. 2o, § 1o, do Decreto Distrital no 27.576/2006 – extrapolou os limites previstos pelo Constituinte, dificultando sem razão a aplicação da não incidência do ITBI sobre a realização de capital com bens de raiz”; (iv) que “a incorporação de bens ao patrimônio de pessoa jurídica está coberta pelo manto da imunidade tributária, independente do fato de se tratar de pessoa jurídica com atividade imobiliária”; (v) que “o CPC expressamente prevê que a decisão do órgão especial deste Tribunal de Justiça é cogente e de reprodução obrigatória pelos magistrados que lhe são vinculados”, de modo que “Não há espaço para divergir do precedente sem adentrar no tema da distinção ou da superação do precedente”; (vi) que “O intuito desta imunidade é facilitar o trânsito jurídico de bens, considerando o ganho social decorrente da abertura de empresa no país, que gera inegável desenvolvimento econômico”; (vii) que “O C. STF possui entendimento consolidado no Tema 796 de repercussão geral de que a integralização de capital não deve incidir sobre o bem imóvel, desde que o valor dos bens esteja contido dentro do capital social a ser integralizado, o que é absolutamente o caso”; (viii) que “o capital social aumentado somava R$ 26.309.654,00 (vinte e seis milhões, trezentos e nove mil reais e seiscentos e cinquenta e quatro reais – Doc. 3), idêntico à avaliação dos seis imóveis integralizados, portanto não haveria excesso tributável, numa leitura contrario sensu à tese fixada em repercussão geral”; (ix) que “A Secretaria de Fazenda teima na incidência de ITBI referente a integralização de capital de empresas do ramo imobiliário, mesmo após a decretação de inconstitucionalidade pelo Conselho Especial, do art. 3o, § 1o, da Lei Distrital no 3.830/2006 e do art. 2o, § 1o, do Decreto Distrital no 27.576/2006”; e (x) que “O periculum in mora é evidente dado que a agravante está impedida de obter a certidão negativa de débitos, que é condição para a regularização de ocupação de terra pública rural, procedimento já em trâmite na Empresa de Regularização de Terras Rurais S.A.”. Requer a antecipação da tutela recursal para “determinar ao Distrito Federal que se abstenha de cobrar o crédito tributário de ITBI (por ser causa de suspensão da exigibilidade nos termos do art. 151, inc. IV, CTN), de modo a viabilizar a expedição, via internet, de certidão positiva com efeitos de negativa na forma do art. 206, CTN, se não ocorrer outra causa impeditiva da regularidade fiscal”. Ao final, requer a reforma da decisão agravada e a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 75648058). É o relatório. Decido. No Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 0705115-03.2021.8.07.0018 o e. Conselho Especial declarou a inconstitucionalidade parcial do § 1o do artigo 3o da Lei Distrital 3.830/2006 e do § 1o do artigo 2o do Decreto Distrital 27.576/2006, como se colhe do dispositivo do voto-condutor do acórdão: “Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a arguição de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade parcial do § 1o, do art. 3o, da Lei 3.830/2006 e do § 1o, do artigo 2o, do Decreto Distrital no 27.576/2006, na parte em que mencionam os incisos I e III, do caput, de forma que a exceção neles previstas restrinja-se ao inciso “II”, ou seja, não deve incidir o ITBI no caso de transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital nela subscrito (inciso I) ou no caso de transmissão aos mesmos alienantes dos bens e direitos adquiridos na forma antes descrita, em decorrência de sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos (inciso III), ainda que o adquirente tenha como atividade preponderante a compra e venda de bens imóveis e seus direitos reais, a locação de bens imóveis ou o arrendamento mercantil.” Segundo o que restou decidido, em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 796 da Repercussão Geral (RE 796.376/SC), “a imunidade do ITBI relativa à integralização de capital social é incondicionada e a condição de não exercer atividade preponderantemente para se beneficiar dessa imunidade alcança apenas as hipóteses de transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica.” A r. decisão agravada em princípio contraria o que foi estabelecido no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 0705115-03.2021.8.07.0018, na medida em que reconheceu como legítima a exigência de comprovação de que a atividade preponderante não é imobiliária para o fim de reconhecer a imunidade tributária prevista no artigo 3o, inciso I, da Lei Distrital 3.830/2006, e no artigo 2o, inciso I, do Decreto Distrital 57.576/2006. Assim, aparentemente a r. decisão agravada vai de encontro à inconstitucionalidade declarada no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 0705115-03.2021.8.07.0018. Note-se que a decisão proferida no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade é de observância obrigatória, consoante a inteligência dos artigos 926 e 927, inciso V, do Código de Processo Civil. Conforme decidiu este Tribunal de Justiça: “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PRECEDENTE DO CONSELHO ESPECIAL DO E.TJDFT. VINCULAÇÃO.I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado com o objetivo do reconhecimento da imunidade tributária relativa à cobrança do ITBI sobre transferência de propriedade imobiliária destinada à integração de capital social de empresa dedicada à compra e venda de imóveis.II. Questão em discussão 2. Cinge-se a questão em discussão em verificar se a transmissão de propriedade imobiliária destinada à integralização do capital social de empresa dedicada à compra e venda de imóveis configura fato gerador para a cobrança do ITBI não abarcado pela imunidade tributária estabelecida pelo artigo 156, §2o, I, da Constituição Federal.II. Razões de decidir3. A Corte Especial do E. TJDFT, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0705115-03.2021.8.07.0018 em abril de 2023 ressaltou que: “4. No julgamento do Tema 796 da Repercussão Geral, RE no 796.376/SC, o Supremo Tribunal Federal consignou, nas razões de decidir do voto condutor do acórdão, que “a exceção prevista na parte final do inciso I, do § 2o, do art. 156 da CF/88 nada tem a ver com a imunidade referida na primeira parte desse inciso”.4. Assim, a Corte Especial elucidou que a imunidade do ITBI nas hipóteses de integralização do capital social é incondicionada, visto que a ressalva acerca da atividade preponderante aborda somente as hipóteses de “transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa Jurídica”.5. Nos termos do artigo 927, V do CPC: “Os juízes e os tribunais observarão: (...) V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.” 6. Embora interpostos Recursos Especial e Extraordinário em face do acórdão no 1684813 proferido pelo Conselho Especial, não há notícia da atribuição de efeito suspensivo que impeça a sua eficácia.7. Uma vez que o capital social se destina à garantir o funcionamento da empresa, os bens ou direitos destinados à sua composição devem ser equivalentes ao objeto social, sendo que o eventual excesso de valor da propriedade quando comparado àquele dedicado ao capital social representará reserva de capital e, por consectário, estará sujeito à tributação em questão (RE no 796.376 - Tema 796 -, com repercussão geral reconhecida), observado o necessário procedimento administrativo, nos termos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp no 1.937.821/SP (tema no 1.113).IV. Dispositivo e tese8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A imunidade tributária quanto à incidência do ITBI sobre a transferência de propriedade imobiliária destinada à integralização do capital social de pessoa jurídica é incondicionada, observada a possibilidade de tributação sobre eventual excesso de valor. (APC 0701869-57.2025.8.07.0018, 3a T., rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, DJe 25/08/2025)” Presente, assim, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) da Agravante. O risco de dano (periculum in mora) advém da possibilidade de autuação tributária e do impedimento à obtenção da certidão positiva com efeitos de negativa de débito tributário. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender a cassação do Ato Declaratório de ID 75647581 e a cobrança do crédito tributário de ID 75647582, de forma a permitir a obtenção de “certidão positiva com efeitos de negativa”, ressalvada a existência de outra pendência tributária. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Após, ao Ministério Público. Brasília-DF, 08 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator